Tribunal: CARF
Processo: 10314.720499/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720499/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.839 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
NAVI CARNES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. REAPURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se o Auditor-Fiscal obtém novo saldo devedor das contribuições a partir do
aumento dos débitos, por conta da constatação de omissão de receitas, bem
como a partir da diminuição dos créditos, por conta da glosa de parcela destes,
ambas as matérias precisam ser impugnadas. Caso contrário, ocorrerá a
preclusão consumativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. GLOSAS. LEI No 10.925/2004.
A Lei no 13.137/2015 não alterou as limitações impostas pela Lei no
12.058/2009, impedindo a tomada de crédito presumido pelo Recorrente com
base no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. REAPURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Se o Auditor-Fiscal obtém novo saldo devedor das contribuições a partir do
aumento dos débitos, por conta da constatação de omissão de receitas, bem
como a partir da diminuição dos créditos, por conta da glosa de parcela destes,
ambas as matérias precisam ser impugnadas. Caso contrário, ocorrerá a
preclusão consumativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. GLOSAS. LEI No 10.925/2004.
A Lei no 13.137/2015 não alterou as limitações impostas pela Lei no
12.058/2009, impedindo a tomada de crédito presumido pelo Recorrente com
base no art. 8o da Lei no 10.925/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720499/2018-22
Fl. 7816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
convocado), com relação à autorização legal de ressarcimento de crédito presumido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Muller Nonato
Cavalcanti Silva, e o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos
Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campo
Grande (DRJ-CGE):
Do lançamento
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima identificado,
autorizada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.65.00-
2017.01042-6 (fl. 02), foram lavrados, em 30/07/2018, os autos de infração de COFINS
e do PIS/PASEP, conforme abaixo:
(...)
O lançamento fiscal refere-se à insuficiência de recolhimento e glosa de créditos,
conforme Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls. 7664 e seguintes.
A contribuinte foi regularmente cientificada dos lançamentos e apresentou impugnação
em 06/09/2018 (fls. 7726 e seguintes), alegando, resumidamente, que:
Fl. 7817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

Fl. 7818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

Fl. 7819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

A 1a Turma da DRJ-CGE, em sessão datada de 25/02/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 04-47.827, às fls.
7778/7786, com a seguinte Ementa:
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO LANÇAMENTO.
Segundo o art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. No caso em questão, a legislação utilizada no lançamento
encontra-se vigente até a data atual, estando correto, pois, o lançamento.
Fl. 7820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/03/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 7804),
apresentou Recurso Voluntário em 04/04/2019, às fls. 7807/7812.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Alega o Recorrente que merece reforma a decisão da DRJ, pois esta afirma a
existência de matéria não impugnada, no que não lhe assistiria razão, uma vez que, “quando a
exigência impugnada desconsidera créditos legítimos, confrontada essa desconsideração na
impugnação, sem dúvida que a impugnação abrange a totalidade do quanto exigido no
lançamento tributário impugnado, tendo em vista ser da essência dos tributos, a tomada dos
créditos por ocasião da apuração do “quantum debeatur”, o que não se deu no presente feito”,
em suas palavras.
Ou seja, afirma o Recorrente que resta comprovado que impugnou a glosa de
créditos e, assim o fazendo, teria impugnado todo o lançamento tributário, litteris (fls.
7809/7810):
Merece reforma a decisão recorrida. Afirma ela inicialmente a existência de matéria não
impugnada. Não lhe assiste razão, como também, na questão de mérito.
Pela sistemática do tributo, a impugnante está submetida à apuração do PIS/COFINS na
sistemática não cumulativa, tendo de um lado o dever de pagar esses tributos com base
em sua receita bruta, descontando antes os créditos a que tem direito, em razão da
própria sistemática, hoje inclusive, elevada à categoria de princípio jurídico
constitucional.
(...)
Assevera no item 3.11 do Termo de Constatação e Verificação Fiscal anexo ao auto de
infração, que o valor do crédito existente deve ser reduzido da diferença a recolher.
É dizer então que existindo crédito, na sistemática da não cumulatividade, a
Coordenação Geral de Tributação, em Solução de Consulta, manifesta o entendimento
oficial de que nessas circunstâncias, deve a autoridade fiscal, de ofício, aproveitar os
referidos créditos.
Por conta disso, sem dúvida que a impugnação quando sustenta a legitimidade dos
créditos, está a afirmar, obviamente, a inexistência dos débitos, do que resultam
improcedentes as alegações primeiras da existência de matéria não impugnada.
O Recorrente tem razão em relação à sistemática de apuração do PIS/COFINS no
regime da não-cumulatividade. Como acima transcrito, deve o contribuinte inicialmente apurar
Fl. 7821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

os seus débitos, com base em sua receita bruta, e em seguida descontar deste valor os seus
créditos. Desta diferença pode resultar um saldo credor, passível de ser objeto de pedido de
ressarcimento, ou um saldo devedor, que deverá ser recolhido aos cofres públicos ou extinto por
qualquer outro meio permitido pela lei, como a compensação.
Na fiscalização realizada, narra a Autoridade Tributária que verificou, na
contabilidade do fiscalizado, uma base de cálculo das contribuições muito maior do que aquela
declarada à Receita Federal, verbis (fls. 7666/7677):

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 7822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

(...)

(...)

Fl. 7823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

(...)

Fl. 7824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

(...)

(...)

Fl. 7825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

(...)

Fl. 7826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

Conforme se verifica dos excertos acima, o Auditor-Fiscal identificou que as
bases de cálculo obtidas a partir dos valores escriturados na Contabilidade eram bem superiores
àquelas obtidas a partir da EFD, à exceção do mês de JAN/2014. Como os valores declarados em
DCTF foram apurados com base na EFD, necessário realizar o lançamento das diferenças através
de Auto de Infração, como se observa, por exemplo, à fl. 7688:

No item 3.5, acima colacionado, é possível verificar que o Auditor-Fiscal fez a
dedução dos valores referentes aos créditos a que o contribuinte tinha direito. E neste ponto
chega-se à segunda infração imputada ao Recorrente: a apuração de créditos indevidos,
resultando na glosa de uma parcela destes.
Dessa forma, o saldo devedor mensal a que se fez referência alhures foi
aumentado, após o procedimento fiscal, de duas formas: pelo aumento dos débitos, bem como
pela diminuição dos créditos. Contudo, a partir da Impugnação apresentada, observa-se que
o Recorrente somente se manifestou em relação à glosa de créditos, silenciando em relação
ao incremento da base de cálculo dos débitos.
A instância a quo, constatando tal fato, declarou no Acórdão a preclusão
consumativa em relação a esta matéria, por ela não ter sido impugnada. Ao apresentar o Recurso
Voluntário, o Recorrente se insurge contra tal decisão, alegando que sua impugnação em relação
à glosa dos créditos seria suficiente para contestar a integralidade do valor lançado, o que se
verifica, de pronto, ser um equívoco.
Pelo exposto, nego provimento a este pedido.
Fl. 7827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

II – DOS CRÉDITOS GLOSADOS
Alega o Recorrente que, com o advento da Lei no 13.137/2015, a redação original
do art. 8o da Lei no 10.925/2004 foi inteiramente restabelecida. Com isso, teria reintroduzido o
benefício do crédito presumido do PIS/COFINS para o Capítulo 2 inteiro, sem excepcionar
posição ou subposição alguma:
Art. 4o A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações: (Vigência)
“Art. 8o
§ 3o
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Vejamos o teor da decisão recorrida:
O contribuinte alega em sua defesa que a Lei 12.058/2009 especificou expressamente as
Posições e Subposições do Capítulo 2 que seriam beneficiadas pelo crédito presumido,
tão somente quando destinadas à exportação.
Completa dizendo que sobreveio a Lei no 13.137/2015, que em seu artigo 4o
reintroduziu o benefício do crédito presumido para o Capítulo 2 inteiro, sem
excepcionar Posição ou Subposição alguma.
Analisando-se a legislação utilizada como base para o lançamento, mais
especificamente os arts. 33 e 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, verifica-se
que os mesmos estão vigentes até a presente data. Abaixo a transcrição dos
mencionados artigos:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa
física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 12.839, de
2013)
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, às
mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM.
No tocante à Lei 10.925/2004, a contribuinte alega que o seu artigo 8o teria sido
modificado pela Lei 10.137/2015, possibilitando a utilização do crédito presumido para
a situação em questão. Analisando-se a Lei 10.925/2004, temos que a redação anterior à
Lei 13.137/2015 era a seguinte:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
Fl. 7828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
Com a Lei no 13.137/2015 mencionada pela impugnante, passou a ter a seguinte
redação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no 13.137, de
2015)
Observa-se que o § 3o praticamente não mudou, só tendo sido adicionado os termos
“exceto leite in natura”; não seria, pois esta mudança que modificaria o efeito mitigante
da Lei 12.058/2009, que, como dito anteriormente, encontra-se em plena vigência.
Em resumo, quando a Lei 12.058/2009 foi instituída, ela limitou o alcance da Lei
10.925/04. A Lei 13.137/2015 veio somente para alterar muito pouco a redação da Lei
10.925/2004, porém não revogou a Lei 12.058/2009, que continuou mantendo as
mesmas limitações.
Fl. 7829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.839 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720499/2018-22

Estando, pois, vigentes as normas ensejadoras do lançamento, dizendo que o crédito
presumido não é mais aplicável a partir de 01/11/2009 (exceto no caso de mercadorias
destinadas à exportação), deve ser mantido o lançamento.
Como se verifica, o Recorrente se limita a utilizar os mesmos argumentos da
Impugnação. Pelo Princípio da Dialeticidade, deveria apresentar argumentos para contestar a
decisão recorrida, e não repetir os argumentos que usou para contestar a autuação, e isso não foi
feito. Nesse contexto, não há como superar os fundamentos do Acórdão da DRJ.
De qualquer sorte, analisei a legislação vigente, e constatei que assiste razão ao
Colegiado de piso. Com efeito, a Lei no 13.137/2015 não alterou as limitações impostas pela Lei
no 12.058/2009, impedindo a tomada de crédito presumido pelo Recorrente com base no art. 8o
da Lei no 10.925/2004.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 7830
DF CARF MF
Documento nato-digital